Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011312-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), IBRAHIM ZAHER - CPF: 706.619.871-91 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS -
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
MÉRITO
- USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE PORTADOR DE CARCINOMA METÁSTICO DE RIM - FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICO ORAL INLYTA® (AXITINIBE) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS – ADVENTO DA LEI No 14.307 DE 03/03/2022 - OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA E PRESCRIÇÃO MÉDICA - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DOS GASTOS COMPROVADOS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se vislumbra cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e o magistrado
a quo
decide a demanda de acordo com seu convencimento motivado, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se, evidentemente, às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Deve ser mantida a determinação de cobertura/custeio de fármaco oral destinado ao tratamento de câncer de rim metastático, devidamente registrado na ANVISA e com prescrição médica, se as recentes alterações legislativas promovidas na Lei Especial (Lei no 9.656/98) garantem ao usuário a cobertura do tratamento (Lei no 14.307 de 03/03/2022).

Comprovados os gastos para a aquisição do medicamento por meio de notas fiscais, o ressarcimento do valor gasto é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao custeio do tratamento do autor consistente no fornecimento do
medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE), bem como para condená-la ao reembolso do valor de R$ 41.438,00 a título de danos materiais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c §1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do desembolso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da sentença. E ainda a condenou ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC/15.

Inicialmente, suscita a apelante a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, assegurando que requereu a produção de prova pericial
necessária para analisar, dentre outras questões, a real eficácia do tratamento requerido; se houve, anteriormente, a utilização de outros tratamentos possíveis que justifiquem a imposição ao plano de saúde para fornecimento/custeio de tratamento sem cobertura contratual por ausência de previsão no rol da ANS.

Desse modo, entendendo precipitado o julgamento antecipado, requer a decretação de nulidade da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova decisão após o exaurimento da fase instrutória.

No mérito, sustenta a apelante o desacerto da sentença, pois fora proferida em desacordo com o ordenamento jurídico, sem observância à legislação que rege a matéria, devendo ser reformada.

Alega que o medicamento pretendido (INLYTA® 5mg - AXITINIBE) não consta do rol de coberturas obrigatórias da Resolução Normativa 465/2021 da ANS e do Anexo II (Diretrizes de Utilização) em vigor, portanto, não tem obrigação legal e sequer contratual de arcar com o tratamento reivindicado pelos autores, ressaltando que a mera prescrição médica não é prova cabal da adequação do tratamento e da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde.

Assegura que, de acordo com a
Lei 9.961/2000, compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre outras competências, a de elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece as coberturas obrigatórias que as operadoras de planos de saúde deverão oferecer aos seus beneficiários, de modo que não está obrigada a custear tratamentos que não constem do referido rol, o qual, possui caráter taxativo, segundo entendimento recente do STJ.

Destaca a licitude da negativa de custeio do medicamento, porquanto arrimada na ausência de previsão contratual e amparada nas disposições da Lei 9.656/98, ressaltando a importância da preservação e respeito às cláusulas livremente avençadas entre os contratantes, de modo que não está obrigada a custear o medicamento pretendido pelos autores.

Quanto à sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 41.438,00, a título de reembolso pela compra do medicamento objeto da lide, alega que, no caso, ausente qualquer descumprimento contratual ou cometimento de ato ilícito de sua parte, assim, inexiste dever de indenizar.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, caso ultrapassada a preliminar arguida, requer seja a ação julgada totalmente improcedente.

Em caso de desprovimento do recurso, prequestiona a matéria em discussão, bem como eventual violação aos artigos 5°, inciso II, e art. 196 da CF/88; aos artigos 10 e 12 da Lei no 9.656/98 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões no ID no 118892498, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o primeiro demandante
IBRAHIM ZAHER
é usuário, na qualidade de dependente do segundo requerente,
MOHAMAD KHALIL ZAHER
, no plano de saúde firmado entre a apelante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contrato no 0.056.406700016814-7, UNIMED PLUS, acomodação em apartamento, abrangência nacional – ID no 118892472.

Narram os autores que o primeiro requerente fora diagnosticado em 2016, portador de neoplasia renal maligna (carcinoma de células claras) e, em tratamento da patologia, em março de 2021, recebeu novo diagnóstico de carcinoma metastático compatível com perfil de carcinoma de células claras de sítio primário em rim, conforme relatório médico constante do ID no 118888495.

Afirmam que os especialistas que assistem o primeiro demandante prescreveram tratamento com os medicamentos: 1) Decadron 20 mg, Ondasetrona 16 mg, SF 0,9% 250ml; 2) KEITRUDA® (PEMBROLIZUMABE) 200 mg, SF 0,9% 250 ml; 3) INLYTA® 5mg (AXITINIBE); 4) SF 0,9% 250 ml.

Sustentam que a operadora do plano de saúde recusou-se a custear parte do tratamento, mais especificamente, negou o fornecimento do medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE), que deve ser utilizado em associação com o medicamento PEMBROLIZUMABE, ao argumento de ausência de cobertura para procedimentos/tratamentos não previstos no rol da ANS (DUT-64), assim, ajuizaram a demanda e pugnaram pela antecipação de tutela, a qual fora deferida pelo magistrado
a quo
nos termos relatados.

Do que se vê, após o deferimento da liminar aos apelados, a UNIMED interpôs o recurso de agravo de instrumento autuado sob no 1009822-81.2021, distribuído sob minha relatoria, onde, inicialmente foi concedida a tutela de urgência à operadora do plano de saúde para suspender os efeitos da decisão recorrida, contudo, no mérito, por unanimidade, esta colenda Segunda Câmara de Direito Privado desproveu o recurso.

Após, o feito teve regular processamento e, ao final, sentenciado nos moldes relatados.

Descontente com os termos da sentença, recorre a operadora do plano de saúde UNIMED CUIABÁ, pretendendo a reforma do
decisum
.

Primeiramente, deve ser analisada a preliminar suscitada pela recorrente.

Preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.

A recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado
a quo
prolatou sentença sem que lhe fosse permitida a produção de prova pericial para, dentre outras questões,

comprovar a real eficácia do tratamento requerido, se houve a utilização de outros tratamentos pelo apelado que justifiquem a imposição ao plano de saúde para fornecimento/custeio de tratamento sem cobertura contratual por ausência de previsão no rol da ANS.

A referida prejudicial não prospera.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

À hipótese, à toda evidência, tratando-se de matéria essencialmente de direito, as provas documentais colacionadas aos autos se mostraram suficientes, entendendo o magistrado singular desnecessária a produção de qualquer outra prova para o deslinde da questão.

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o magistrado
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais produzidas nos autos, de acordo com seu convencimento, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se, evidentemente, às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se suficientes as provas documentais já trazidas ao processo, as quais serão reanalisadas neste ato, pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito, acerca da obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde de medicamentos orais para o tratamento do câncer, de se destacar o advento da recentíssima Lei no 14.307 de 03/03/2022, que promoveu alterações significativas na Lei no 9.656/98, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive, com aplicação imediata para os processos em curso, senão vejamos:

Art. 2o
O disposto nesta Lei aplica-se aos processos em curso na data de sua publicação para a ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.

Com efeito, a novel legislação cuidou estabelecer alterações no artigo 10, §6o, da Lei no 9.656/98, para determinar que os medicamentos orais para o tratamento de câncer terão cobertura obrigatória pelos planos de saúde, em conformidade com a prescrição médica, desde que registrados na ANVISA.

Vale transcrever as modificações trazidas pela legislação:

Art. 10.

§ 6o
As coberturas a que se referem as alíneas
c
do inciso I e
g
do inciso II do
caput
do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 14.307, de 2022)

Vejamos o que preconizam as alíneas do artigo 12 mencionadas acima:

Art. 12
. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I
- quando incluir atendimento ambulatorial:

c)

cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
; g.n.

II
- quando incluir internação hospitalar:

g)
cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

À hipótese, restam cumpridos os requisitos da prescrição médica e do registro do medicamento na ANVISA, conforme se depreende dos
prints
colacionados a seguir:

- Parecer do especialista Dr. José Spila Neto, o qual acompanha o apelado:

Destaca-se que referida combinação de fármacos conta, inclusive, com o aval da ANVISA, conforme se depreende da notícia trazida no site
https://www.oncologiabrasil.com.br/anvisa-aprovacombinacao-de-pembrolizumabe-e-axitinibe-para-tratamento-de-carcinomade-celulas-renais-metastatico/
.

- Sobre o registro do medicamento na ANVISA, consulta à página da agência no sítio eletrônico:
anvisa.gov.br

Assim, à toda evidência, em que pese o medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE), não constar do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS no 465/2021, resta demostrado, pela aprovação de lei especial superveniente, a obrigatoriedade de seu custeio pela operadora do plano de saúde contratada pelos apelados.

Ademais, conforme ressaltado no agravo de instrumento, concluindo tratar-se de situação de emergência configurada, portanto, merecedora da tutela do Judiciário, sob pena de o apelado suportar lesões irreversíveis com o avanço do câncer de rim metastático.

Nesse sentido é a literalidade do art. 35-C da Lei 9.656/98, que estabelece:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I -
de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

Nesse sentido:

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1.
A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente infartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular no 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1687767/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO MÉDICO
. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ/5 E 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (AgInt no AREsp 1663957/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Desse modo, deve ser mantida a sentença monocrática que determinou o custeio do medicamento INLYTA® 5mg (AXITINIBE) ao primeiro demandante, conforme prescrição médica e, de igual modo, a condenação da requerida ao ressarcimento aos autores dos valores gastos com a aquisição do medicamento, conforme comprovam as Notas Fiscais acostadas nos ID no 118888499 e 118892483, as quais totalizam o valor de R$ 41.438,00.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Assim, ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
para manter a bem lançada sentença monocrática e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor dado à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022